Tribunal: CARF
Processo: 16327.902538/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902538/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.319 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 21/01/2012 a 31/01/2012
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela
unidade de origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso
interposto contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no
02900.67333.240413.1.3.04-8896, nos termos do que fora apurado em diligência pela unidade de
origem.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.235 (fls. 207/213), por meio da qual este Colegiado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902538/2013-31
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902538/2013-31

seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
[...]
“Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:
Inicialmente, é necessário destacar que o crédito ora pleiteado refere-
se ao IOF recolhido indevidamente, no montante de R$ 13.357,91,
declarado na DCTF do mês de janeiro de 2012 (doc. 04), sendo que o
débito de IOF efetivamente devido naquele período, no montante de
R$ 16.872.178,68, foi quitado com um DARF no valor de R$
17.034.532,48 (doc. 05), gerando, assim, o crédito em questão.
No caso em tela, o crédito ora declarado tem como origem o estorno
de IOF, ao cliente CONTRACTA GAMA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., que sofreu retenções indevidas sobre às
operações
de
crédito
para
construção
de
empreendimentos
imobiliários, que somadas atingem o valor total de R$ 73.121,52,
(...)Nesse sentido, cumpre-nos assinalar que o cliente do qual foi
retido o IOF não poderia sofrer tal retenção, uma vez que a operação
de crédito imobiliário em questão é destinada para construção de
empreendimento misto, ou seja, para fins comerciais e habitacionais,
conforme a descrição do empreendimento constante da Cédula de
Crédito Bancário n° 101-171629 (doc. 06):
Assim, verifica-se do CCB n° 101-171629 (doc. 06), que se trata de
empreendimento misto, composto por 174 unidades autônomas, sendo
somente 02 unidades destinadas ao comércio e 172 destinadas à
habitação.
Com efeito, destaca-se que a operação de crédito relativa às 172
unidades destinadas à habitação é isenta da tributação do IOF,
conforme o art. 9°, do Decreto n° 6.306/07 (...).No entanto, apesar da
referida isenção, o Manifestante efetuou, indevidamente, a retenção do
IOF sobre o financiamento total do empreendimento imobiliário, sem
exclusão da fração do imóvel destinada à habitação, no montante de
R$ 73.121,52, que compôs o DARF no valor de R$ 17.034.532,48
(doc. 05), recolhido em 03/02/2012, período de apuração de
31/01/2012.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902538/2013-31

Assim, identificado o recolhimento indevido, o Manifestante procedeu
o estorno ao cliente da quantia relativo à fração residencial ao cliente
(cálculo detalhado - doc. 07), conforme se comprova da leitura do
extrato do cliente e carta de anuência (doc. 08), passando, portanto, a
suportar o ônus financeiro.
Registra-se, ainda, que esses valores de IOF indevidamente recolhidos
e compensados foram devidamente contabilizados, conforme se
verifica da leitura dos anexos documentos (doc. 09). Ademais, a
DCTF pertinente já contempla o crédito controvertido (Doc. 04)”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/Ribeirão Preto-SP) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS -
IOF
Data do fato gerador: 03/02/2012
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência
e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação.
Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento
que permita a verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente
à legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Em 31/03/2015, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 095 a 099)1, no
qual reitera as razões da Manifestação de Inconformidade e contesta a decisão de 1a
Instância, alegando adicionalmente, em síntese, que:
i) a DRJ Ribeirão Preto-SP teria mantido o indeferimento do pedido de
compensação sob o fundamento da necessidade da necessidade de abertura da
composição do DARF de R$ 17.034.532,48, para verificar se o crédito pleiteado
estaria nele contido, razão pela qual junta aos autos relatório analítico de
composição do referido DARF;
ii) demonstra plenamente o crédito de R$ 13.357,91 naquele DARF,
comprovando ainda que teria suportado o ônus financeiro do tributo
indevidamente retido na operação de crédito, nos termos do art. 166 do CTN; e
iii) a DCTF Retificadora de onde surgiria a divergência apontada pela DRJ teria
sido novamente retificada, de sorte que o crédito aberto em DCTF seria
suficiente para quitar os débitos compensados no presente processo, não havendo
sob qualquer ângulo de visão, segundo seu entendimento, motivos para a não
homologação da compensação.
E tomando essas razões, espera a reforma da decisão proferida com a consequente
homologação da compensação pretendida e o cancelamento da cobrança atrelada ao
processo administrativo em epígrafe, protestando assim pela juntada de documentos que
se fizerem necessários.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902538/2013-31

Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator entendeu que a Recorrente
agiu de forma proativa, apresentando, em sede de manifestação de inconformidade, os
documentos que ela considerava suficientes à comprovação do direito creditório e que,
sobrevinda a decisão de piso, a qual julgou improcedente a manifestação por insuficiência de
provas, a ora Recorrente procurou, em âmbito recursal, juntar documentos que suprissem as
lacunas apontadas pela DRJ. Conforme destacado pelo nobre Conselheiro, no CARF tem se
admitido a apresentação novas provas quando a análise inicial do direito creditório ocorre por
meio de despacho eletrônico e, conjugado a isso, a atividade probatória em segunda instância se
mostre um desdobramento daquela iniciada em primeira.
O ilustre relator, então, entendeu por bem encaminhar seu voto no sentido da
conversão do feito em diligência para que a unidade de origem analisasse a documentação
juntada, solicitasse outras provas que se mostrassem necessárias, se manifestasse
conclusivamente sobre a existência ou não do direito creditório pleiteado e, ao cabo, desse
ciência à Recorrente do resultado da apuração, concedendo-lhe o prazo de 30 (dias) para
resposta.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se, por unanimidade de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a
autoridade competente analise a documentação acostada à Manifestação de
Inconformidade, complementada pelos documentos apresentados no Recurso
Voluntário, para verificar a existência do direito creditório pleiteado.
Os autos, então, foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência solicitada, registrando suas conclusões no Despacho de diligência de 30/03/2022 (fls.
232/236). Em 06/04/2022, a ora Recorrente tomou ciência do referido despacho (vide TERMO
DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 239), apresentando resposta (fls.
243/245) em 06/05/2022.
Em 13/05/2022 (fls. 340), na medida em que o Conselheiro que relatara a
Resolução no 3001-000.235 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo
foi encaminhado a este colegiado para novo sorteio, tendo sido posteriormente sorteado e
distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902538/2013-31

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP
no 02900.67333.240413.1.3.04-8896, às fls. 17/22), pelo despacho decisório no 057865605 (fls.
76/79).
Cientificada dessa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02/07), que foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ/RPO
(Ribeirão Preto/SP), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 14-56.561 (fls. 82/86).
A ora Recorrente, então, apresentou recurso voluntário da decisão da primeira
instância (fls. 95/99). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de
diligência para que a unidade de origem da RFB analisasse o direito creditório a partir dos novos
documentos juntados pela Recorrente ao processo; voto este que foi seguido pela maioria dos
integrantes da turma na Resolução no 3001-000.235 (fls. 207/213).
Essa decisão baseou-se no fato de a Recorrente, em suas razões de recurso, ter
alegado, em síntese, que o direito creditório seria decorrente da retenção e recolhimento
indevidos de IOF sobre operação de crédito que não estaria sujeita à incidência do tributo e que a
documentação apresentada comprovaria não só que houve o pagamento indevido como também
que foi realizado o estorno do valor correspondente na conta corrente do cliente.
Os seguintes trechos da peça recursal explicam bem o erro que teria levado ao
pagamento a maior objeto da DCOMP no 02900.67333.240413.1.3.04-8896:
7. Tal como exposto na Manifestação de Inconformidade apresentada, inicialmente foi
retido do referido cliente, a título de IOF, o valor de R$ 73.121,52, que compôs o DARF
de R$ 17.034.532,48 (n° 06085606439), recolhido no dia 03/02/2012 (doc. 03).
8. Ocorre que por um equívoco, o Recorrente não excluiu do cálculo do IOF da
operação de crédito imobiliário a fração destinada à habitação.
9. Conforme detalhado e comprovado na Manifestação de Inconformidade, a operação
de crédito imobiliário do cliente em questão era destinada à construção de
empreendimento misto, ou seja, para fins comerciais e habitacionais (doc. 04).
10. A descrição do empreendimento constante da Cédula de Crédito Bancário n° 101-
171629 do cliente comprova que se tratava de empreendimento misto, composto por
174 unidades autônomas, sendo somente 2 unidades destinadas ao 'comércio e 172
destinadas habitação, isentas da tributação do IOF, conforme o art. 9°, do Decreto
n° 6.306/071 .

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902538/2013-31

11. Por tal razão, foi efetuado o recálculo de todo o IOF devido e, ao final, foi estornado
ao cliente o valor total de R$ 58.076,33 (doc. 06), que engloba o crédito de R$
13.357,91, ora pleiteado.
[...]
15. Por fim, alega de forma derradeira a DRJ que o crédito de R$ 162.353,80, aberto em
DCTF retificadora pelo Recorrente, foi integralmente utilizado em outras duas
DCOMPs.
16. Todavia, a referida DTCF foi novamente retificada, conforme comprova a
documentação ora juntada aos autos e, portanto, o crédito atrelado ao DARF de R$
17.034.532,48 alcança, na realidade, o montante de R$ 179.757,74 (doc. 09) .
A unidade de origem, então, procedeu à diligência solicitada e registrou suas
conclusões no Despacho de diligência de 30/03/2022 (fls. 232/236). Da análise empreendida
pela autoridade tributária, ressaltam-se os seguintes apontamentos:
O presente processo trata de um direito creditório referente ao recolhimento do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores
Mobiliários (IOF) sobre operações de crédito – pessoa jurídica (código 1150), apurado
no terceiro decêndio de janeiro de 2012 e desembolsado em 03/02/2012 no valor total
de R$ 17.034.532,48. De acordo com o banco, o valor em questão fora recolhido a
maior aos cofres públicos, havendo um recolhimento indevido de parcela de R$
13.357,91. Para recuperar essa parte indevida do pagamento, o interessado apresentou
um Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no qual propunha a extinção por compensação (artigo
156, inciso II da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN)) de um débito do
IOF de mesmo código de receita. O quadro a seguir detalha o crédito tributário que
seria compensado com o alegado pagamento indevido, bem como os demais
pedidos de compensação que se utilizaram de outras parcelas do mesmo
pagamento.
Quadro 01*
PER/DCOMP ativo
Processo de crédito
Débito confessado compensado com o IOF (código 1150) do 3o decêndio de
janeiro/2012 pago em 03/02/2012 no valor de RS 17.034.532,48, com pagamento
indevido de RS 13.357,91
Periodo de
Data

apuração
vencimento
Valor
Pagamento Compensação
Saldo
devedor
37976.42442.050912.1.3.04-0150 16327.901154/2013-09 3o dec ago/2012 05/09/2012 113.095,74
113.095,74
0,00
37673.27467.050213.1.3.04-8990 16327.901188/2013-95
3o dec jan/2013
05/02/2013
59.395,84
59.395,84
0,00
02900.67333.240413.1.3.04-8896 16327.902538/2013-31
2o dec abr/2013
24/04/2013
14.582,83
14.582,83
0,00
12856.49266.150714.1.3.04-0302 16327.901156/2017-13 1° dec JLi/2014 15/07/2014
4.870,21
4.870,21
0,00
*Adaptado
[...]
No erro de fato aqui examinado, constata-se que a instituição financeira suportou o
ônus do incorreto provisionamento e recolhimento do IOF, tendo em vista que,
pelas informações extraídas do extrato da conta no 68293-0 (agência 0265) trazido
aos autos administrativos (folha 69 e 70), o correntista devedor da instituição
financeira foi devidamente ressarcido do erro cometido pelo responsável
tributário, em 11/09/2012, conforme se observa no estorno, devolução, do IOF ao
contribuinte de fato. No caso, foi estornada a soma de R$ 58.076,33, tal como detalhado
no quadro contido na folha 05, que incorpora, entre outros valores, a quantia
indevidamente exigida do IOF de R$ 13.357,91, a qual foi debitada da conta em
24/01/2012.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902538/2013-31

Nessa toada, o interessado apresentou a carta anuência assinada pelo representante
legal do correntista na qual ele afirma de maneira expressa que fora ressarcido do
IOF incorretamente provisionado e repassado aos cofres públicos (folha 71). Além
disso, o interessado apresentou seis páginas de uma planilha de milhares de
páginas (folhas 157 a 162), nas quais encontram-se registradas as 1.451.793
operações de crédito que resultaram no recolhimento do IOF no valor de R$
17.034.532,48 no terceiro decêndio de janeiro de 2012. No caso vertente, é inviável
fazer a checagem de 1.451.793 empréstimos bancários e o IOF incidente sobre essas
operações de intermediação financeira, portanto, para os fins aqui pretendidos, cumpre
destacar o princípio da Lealdade Processual, em que as partes se comprometem aos
deveres correlatos à boa-fé, ou seja, o interessado compromete-se implicitamente a não
produzir elementos probatórios fraudulentos e a não utilizá-los em demandas
formuladas junto à RFB. Sendo assim, serão admitidas as seis páginas da planilha
como prova de que o montante de R$ 13.357,91 integrou o somatório do IOF
apurado no terceiro decêndio de janeiro de 2012, de R$ 17.034.532,48, recolhido
aos cofres públicos em 03/02/2012.
Além disso, é importante destacar no caso vertente que os dois pedidos de
compensação mostrados nas duas primeiras linhas do quadro 01 não se utilizaram
do pagamento indevido do imposto de R$ 13.357,91 aqui examinado. Isso porque o
direito creditório reclamado no PER/DCOMP no 37976.42442.050912.1.3.04-0150
se refere ao IOF indevido de R$ 28.945,08 e R$ 78.478,69 registrados nas operações
sequenciadas nos números 1.011.562 e 168.495 respectivamente (folhas 158 e 159),
perfazendo o direito creditório já reconhecido pelos sistemas da RFB de R$
107.423,77 nesse pedido de compensação (28.945,08 + 78.478,69 = 107.423,77). O
mesmo ocorreu em relação ao PER/DCOMP no 37673.27467.050213.1.3.04-8990
que reivindicou parcela de R$ 54.930,03 do pagamento de IOF do terceiro
decêndio de janeiro de 2012. Neste caso, o direito creditório era formado por duas
parcelas a recuperar do imposto de R$ 37.667,34 e R$ 17.262,69, perfazendo R$
54.930,03 (37.667,34 + 17.262,69 = 54.930,03), sequenciadas nos números 587.249 e
587.250 (folha 160).
Por fim, em cálculos realizados no sistema SAPO, confirma-se que o direito creditório
aqui reconhecido é suficiente para a completa extinção por compensação do débito
mostrado
no
quadro
01,
em
controle
no
processo
de
cobrança
no
16327.902945/2013-48.
Bem assim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que a instituição
financeira realizou uma operação de mútuo com um de seus correntistas, uma
incorporadora de empreendimentos imobiliários. Ocorreu que o responsável tributário
não observara que a operação em comento era isenta da incidência do IOF, nos termos
do artigo 9o, inciso I do RIOF, considerando que a operação de crédito financiou a
construção de unidades habitacionais e, inadvertidamente, repassou o IOF incidente
sobre esse contrato no valor de R$ 13.357,91 aos cofres públicos. Diante disto, com o
objetivo de recuperar essa parcela indevida do IOF, o responsável tributário formalizou
o PER/DCOMP mostrado no quadro 01.
[...]
Foi relatado que a entidade bancária atuou como responsável tributária pelo cálculo e
recolhimento do IOF, sendo o sujeito passivo indireto da obrigação tributária. O
contribuinte de fato do imposto é o correntista que suportou o ônus da provisão e
repasse do tributo aos cofres públicos. Então, foi destacado que a instituição financeira
só poderia recuperar para si o IOF indevido se demonstrasse que suportou o ônus do
incorreto recolhimento do imposto ou se estivesse expressamente autorizada a se utilizar
desse direito creditório pelo correntista. No caso aqui examinado, o Itaú Unibanco S/A
estornou o IOF indevidamente recolhido ao contribuinte de fato, conforme foi atestado
no extrato bancário apresentado pelo interessado. Além disso, foram apresentadas seis
páginas de uma planilha com o registro de quase um milhão e meio de operações de
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902538/2013-31

crédito na qual, aqui se assume, encontra-se demonstrado que o indébito de R$
13.357,91 integrou o somatório de R$ 17.034.532,48 repassado aos cofres públicos.
Nesse sentido, o registro dessas operações de crédito evidencia que os PER/DCOMPs no
37976.42442.050912.1.3.04-0150
e
no
37673.27467.050213.1.3.04-8990,
já
homologados pelos sistemas da RFB, não se utilizaram do direito creditório aqui
examinado, sendo destinadas outras parcelas do pagamento em questão na compensação
dos débitos neles declarados.
Portanto, com base no exame desse extrato bancário da conta mantida pela
incorporadora de empreendimentos imobiliários foi aqui comprovado o lançamento e o
estorno do imposto incorretamente retido, estando confirmado que o responsável
tributário assumiu o encargo do repasse indevido do IOF aos cofres públicos. Em
cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que a parcela indevida do pagamento
do IOF referente ao terceiro decêndio de janeiro de 2012, desembolsado em 03/02/2012
no valor total de R$ 17.034.532,48, com parcela a recuperar de R$ 13.357,91 é
suficiente para a completa extinção do crédito tributário mostrado no quadro 01, em
controle no processo de cobrança no 16327.902945/2013-48.
(grifo nosso)
De acordo com as conclusões da autoridade tributária responsável pelo
cumprimento da diligência, as quais basearam-se nas provas carreadas pela Recorrente aos autos
e nas informações contidas nos sistemas da RFB, o recolhimento à título de IOF no 3o decêndio
de janeiro de 2012 foi realizado em valor maior do que o devido pela Recorrente neste período.
Parte desse valor foi utilizado em outras duas DCOMPs (conforme indicado no quadro 1),
restando crédito para a compensação discutida nestes autos.
Ademais, por se tratar de um tributo apurado e recolhido por uma pessoa
(responsável), mas cujo encargo financeiro recai sobre outra (contribuinte de fato), o deferimento
do direito creditório demanda a comprovação de que a Requerente assumiu o referido encargo,
ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, recebeu autorização expressa daquele para solicitar o
crédito. Assim, visando tal comprovação, a Recorrente apresentou não só autorização, como
também extrato da conta bancária do contribuinte de fato, indicando ter havido o restituição do
valor indevidamente retido.
Cientificada do resultado da diligência, a ora Recorrente apresentou resposta
contendo a seguinte petição (fls. 243/245):
[...] considerando que a Autoridade Administrativa reconheceu o direito creditório,
requer, por consequência, o julgamento do Recurso Voluntário com seu provimento
integral para o reconhecimento do crédito e, consequentemente, a homologação da
compensação envolvida, de modo que haja a extinção do crédito tributário, nos termos
do art. 156, inciso II, do CTN, controlado no Processo Administrativo de Cobrança no
16327.902945/2013-48.
Diante do que fora apurado em diligência, entendo que não há outra decisão a ser
tomada que não seja o reconhecimento do direito creditório pleiteado na DCOMP no
02900.67333.240413.1.3.04-8896.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.319 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902538/2013-31

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no 02900.67333.240413.1.3.04-8896, nos
termos do que fora apurado em diligência pela unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 349
DF CARF MF
Original